Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO. APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO LAR CONJUGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando de direito possessório, desnecessária a outorga uxória exigida pelo art. 1.647, inc. I, do Código Civil

2. Se a ação foi ajuizada após o transcurso do prazo de 2 (dois) anos do fim da sociedade conjugal, o direito a anulação de negócio jurídico realizado sem outorga uxória resta fulminado pela decadência.

3. Tendo a cessão de direitos possessórios ocorrido na constância do casamento, presume-se que o produto de bens alienados foi aplicado em benefício do lar conjugal.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.